Tribunal: TJSP
Processo: 1094438-02.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA E TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Acordo celebrado entre as partes após a prolação da sentença de primeiro grau e antes do julgamento do recurso de apelação. Homologação que se impõe. Controvérsia residual acerca dos honorários advocatícios, temática não enfrentada no acordo. Possibilidade de

Ementa:

LOCAÇÃO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA E TUTELA DE URGÊNCIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos. Acordo celebrado entre as partes após a prolação da sentença de primeiro grau e antes do julgamento do recurso de apelação. Homologação que se impõe. Controvérsia residual acerca dos honorários advocatícios, temática não enfrentada no acordo. Possibilidade de continuidade do julgamento especialmente com relação à matéria ainda controvertida. Julgamento estendido. É vedado ao Magistrado aplicar a equidade como critério para a fixação dos honorários advocatícios quando o valor da causa for elevado. A equidade é critério subsidiário na fixação dos honorários advocatícios, aplicando-se somente quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do CPC/2015). Precedente do STJ. Honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor do acordo (proveito econômico). Votos contrários.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.

APÓS SUSTENTAÇÕES ORAIS E VOTOS DO RELATOR E 2o JUIZ, FOI HOMOLOGADO ACORDO, APELAÇÕES DAS AUTORAS RECONVINDAS NÃO CONHECIDAS E APELAÇÃO DA RÉ RECONVINDA CONHECIDA EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA. EM JULGAMENTO ESTENDIDO, PREVALECEU A DIVERGÊNCIA NO SENTIDO DE DAR PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA RÉ EM MAIOR EXTENSÃO, PARA QUE OS HONORÁRIOS SEJAM ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO ACORDO M.V. ACÓRDÃO COM O 2o JUIZ. DECLARA VOTO O RELATOR SORTEADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000103061
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1094438-02.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes/apelados
COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, COSAN S/A INDÚSTRIA E
COMÉRCIO e RAÍZEN ENERGIA S/A - RAIZEN, é apelado/apelante BRADELCAR
EMPREENDIMENTOS LTDA.
ACORDAM, em 27a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Após sustentações orais e votos do Relator e
2o juiz, foi homologado Acordo, apelações das autoras reconvindas não conhecidas e
apelação da ré reconvinte conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente
provida. Em julgamento estendido, prevaleceu a divergência no sentido de dar
provimento em parte ao recurso da ré em maior extensão, para que os honorários sejam
arbitrados em 10% sobre o valor do acordo M.V. Acórdão com o 2o juiz. Declara voto o
Relator sorteado.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ALFREDO ATTIÉ, vencedor, CARLOS DIAS MOTTA, vencido, CAMPOS
PETRONI (Presidente), DAISE FAJARDO NOGUEIRA JACOT E FÁBIO
PODESTÁ.
São Paulo, 4 de fevereiro de 2020
*
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1094438-02.2017.8.26.0100
APTES/APDOS: COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS, COSAN S/A
INDÚSTRIA E COMÉRCIO E RAÍZEN ENERGIA S/A - RAIZEN
APELADO/APELANTE: BRADELCAR EMPREENDIMENTOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO N.o 12.170
LOCAÇÃO.
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL
CUMULADA COM COBRANÇA DE MULTA E TUTELA
DE URGÊNCIA. Sentença de parcial procedência dos pedidos.
Acordo celebrado entre as partes após a prolação da sentença
de primeiro grau e antes do julgamento do recurso de apelação.
Homologação que se impõe. Controvérsia residual acerca dos
honorários advocatícios, temática não enfrentada no acordo.
Possibilidade de continuidade do julgamento especialmente
com relação à matéria ainda controvertida. Julgamento
estendido. É vedado ao Magistrado aplicar a equidade como
critério para a fixação dos honorários advocatícios quando o
valor da causa for elevado. A equidade é critério subsidiário na
fixação dos honorários advocatícios, aplicando-se somente
quando inestimável ou irrisório o proveito econômico ou,
ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o, do
CPC/2015). Precedente do STJ. Honorários advocatícios
arbitrados em 10% sobre o valor do acordo (proveito
econômico). Votos contrários.
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO E RECURSO
DA RÉ PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE
CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.
APÓS SUSTENTAÇÕES ORAIS E VOTOS DO RELATOR E
2o JUIZ, FOI HOMOLOGADO ACORDO, APELAÇÕES
DAS AUTORAS RECONVINDAS NÃO CONHECIDAS E
APELAÇÃO DA RÉ RECONVINDA CONHECIDA EM
PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE
PROVIDA.
EM
JULGAMENTO
ESTENDIDO,
PREVALECEU A DIVERGÊNCIA NO SENTIDO DE DAR
PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO DA RÉ EM
MAIOR EXTENSÃO, PARA QUE OS HONORÁRIOS
SEJAM ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DO
ACORDO M.V. ACÓRDÃO COM O 2o JUIZ. DECLARA
VOTO O RELATOR SORTEADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cuida-se de ação de rescisão contratual cumulada com
cobrança de multa e tutela de urgência para consignação de chaves, envolvendo
locação, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes pela sentença de fls.
1291/1306.
Apelaram as partes (fls. 1313/1335 e fls. 1390/1409), conforme
o voto do Relator originário.
Houve julgamento estendido, nos termos da Súmula de fls.
1586/1587.
É O RELATÓRIO.
Com a devida vênia ao Relator originário, na parte conhecida,
o recurso da ré reconvinte merece parcial provimento em maior extensão.
De fato, como bem pontuado pelo voto condutor, impõe-se a
homologação do acordo celebrado entre as partes, nos termos do art. 487, III, “b”, do
CPC/2015, bem como o não conhecimento da apelação interposta pelas autoras
reconvindas e o parcial conhecimento da apelação interposta pela ré reconvinte,
dando-lhe parcial provimento na parte conhecida.
Contudo, mostra-se inviável a adoção da apreciação equitativa
para a fixação dos honorários advocatícios ante os elevados valores discutidos nos
autos.
Isso porque, a equidade é critério subsidiário na fixação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
honorários advocatícios, aplicando-se somente quando inestimável ou irrisório o
proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o,
do CPC/2015). Desse modo, é defeso ao Magistrado aplicar a equidade como critério
para a fixação dos honorários advocatícios quando o valor da causa for elevado.
O Superior Tribunal de Justiça pacificou a controvérsia ao
julgar o Recurso Especial no 1746072/PR, estabelecendo que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação
dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou
não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou
irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo.
Nesse sentido:
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
CÓDIGO
DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu
expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários
advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido.
2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do
julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos
honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no
CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de
pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que
não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e
(a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b) no
CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o).
3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de
determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação
dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de
critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos
honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das
hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria.
4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro,
quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20%

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do
referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que
os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no
patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados
sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido;
ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85
transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se
permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para
as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo.
6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários
advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito
econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido.
(REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão
Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019,
DJe 29/03/2019)
No caso, o proveito econômico é conhecido pelas partes, tanto
quando proferida a sentença, quanto após a celebração do acordo.
Frisa-se, ademais, que os honorários de sucumbência
constituem direito autônomo do advogado, nos termos do que dispõe o art. 85, § 14o e
§ 18o do CPC/2015.
Desse modo, pelo meu voto, na parte conhecida, dou
parcial provimento ao recurso da ré reconvinte, em maior extensão, fixando-se
os honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico obtido (valor
do acordo).
Ante o exposto, segue a súmula do julgamento: “após
sustentações orais e votos do Relator e 2o Juiz, foi homologado acordo,
apelações das autoras reconvindas não conhecidas e apelação da ré reconvinda
conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Em julgamento
estendido, prevaleceu a divergência no sentido de dar provimento em parte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso da ré em maior extensão, para que os honorários sejam arbitrados em
10% sobre o valor do acordo M.V. Acórdão com o 2o juiz. Declara voto o Relator
sorteado”.
ALFREDO ATTIÉ
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL no 1094438-02.2017.8.26.0100
APTES/APDOS: COMPANHIA DE GÁS DE SÃO PAULO COMGÁS,
COSAN S/A INDÚSTRIA E COMÉRCIO E RAÍZEN ENERGIA S/A -
RAIZEN
APELADO/APELANTE: BRADELCAR EMPREENDIMENTOS LTDA
COMARCA: SÃO PAULO
VOTO No 16970
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Não obstante os relevantes fundamentos que constam do
voto do e. Relator designado, apresento voto vencido, nos seguintes
termos.
Trata-se de apelações interpostas em razão da r.
sentença de fls. 1.291/1.306, complementada pelas decisões de fls.
1.337/1.338 e 1.382/1.383, que:
I)
julgou parcialmente procedente a ação principal movida
por Cosan Indústria e Comércio S. A., Raízen Energia S.
A. e Companhia de Gás de São Paulo COMGÁS em face
de Braldecar Empreendimentos Ltda., para declarar
rescindidos os contratos locatícios firmados entre as
partes a partir de 17.07.2017 para os andares 3o e 9o, e
31.07.2017 para os andares 2o, 4o, 5o, 6, 7o, 8o, 9o, 14 e
15, bem como para deferir a consignação de chaves,
confirmando a tutela antecipada concedida às fls.
349/350, autorizando o seu levantamento pela ré.
II)
julgou parcialmente procedente a reconvenção oferecida
por Braldecar Empreendimentos Ltda., para condenar as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
autoras reconvindas ao pagamento de multa contratual,
correspondente a três aluguéis vigentes, calculada
proporcionalmente ao tempo restante da respectiva
locação, nos termos das cláusulas 9.1, 9.2 e 9.3 dos
contratos de locação e seus aditivos, objeto do presente
feito, a ser corrigida desde a data da respectiva rescisão
contratual, bem como à devolução dos descontos
concedidos sobre os aluguéis, nos termos das cláusulas
9.2.1 e 9.2.2 dos termos aditivos, ambos acrescidos de
juros de mora a partir da intimação das autoras
reconvindas para apresentar resposta à reconvenção
ofertada.
III)
condenou as autoras reconvindas ao pagamento das
despesas
processuais,
bem
como
dos
honorários
advocatícios da parte adversa, arbitrados em R$
100.000,00, com fulcro no artigo 85, § § 2o e 8o, do
CPC/2015.
Irresignada, as autoras reconvindas interpuseram a
apelação de fls. 1.313/1.335, cujos termos foram reiterados pela
petição de fls. 1.386/1.389.
Por sua vez, a ré reconvinte interpôs a apelação de fls.
1.390/1409.
As apelações foram interpostas tempestivamente, com
recolhimento das respectivas custas de preparo (fls. 1.336 e
1.410/1.411).
As
partes
apresentaram
as
suas
respectivas
contrarrazões (fls. 1.344/1.379 e 1.415/1.424).
Houve oposição à realização de julgamento virtual (fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.428/1.429 e 1.431).
É o relatório.
Observa-se que as partes se compuseram amigavelmente
quanto às questões discutidas nestes autos, salvo no que diz respeito à
condenação das autoras reconvindas ao pagamento dos honorários
sucumbenciais arbitrados em favor dos patronos da ré reconvinte (fls.
1.402/1.409 e 1.433/1.441).
Ocorre que, em razão da composição havida entre as
partes, as questões discutidas nas apelações interpostas ficaram
prejudicadas pela perda superveniente do interesse recursal, com
exceção daquela relativa à alteração do critério de arbitramento dos
honorários sucumbenciais, a qual foi objeto do recurso da ré reconvinte
(fls. 1.402/1.409).
Diante disso, impunha-se a homologação do acordo
celebrado entre as partes e a consequente extinção do feito quanto às
questões objeto da composição, conforme o artigo 487, inciso III, alínea
“b”, do CPC/2015. Igualmente, impunha-se a inadmissibilidade da
apelação interposta pelas autoras reconvindas, conforme o artigo 932,
inciso III, do CPC/2015.
Em contrapartida, impunha-se a admissibilidade da
apelação interposta pela ré reconvinte apenas no que se refere à
discussão sobre a verba sucumbencial arbitrada em favor de seus
patronos.
Dito isso, ressalta-se que o arbitramento da verba
honorária sucumbencial por apreciação equitativa do magistrado é
adequado para o caso concreto, na forma do artigo 85, § 8o, do
CPC/2015.
Pois, tratando-se de causas de valores excessivos, como

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ocorre no caso concreto (R$ 2.272.707,57 para causa principal fls. 27;
e R$ 9.219.485,10 para reconvenção fls. 399), o magistrado não fica
preso aos parâmetros legais, podendo valer-se da equidade, a fim de
evitar o arbitramento de verba honorária sucumbencial desproporcional
à natureza e complexidade da causa e o consequente enriquecimento
indevido dos patronos das partes.
Nesse sentido, mencionam-se os seguintes precedentes
deste E. Tribunal de Justiça:
LOCAÇÃO - Imóvel comercial - Ação renovatória -
Sentença de parcial procedência - Apelo da autora e
recurso adesivo da ré - Inconformismo em relação à
distribuição dos encargos de sucumbência - Aluguel
arbitrado em valor superior ao pleiteado na inicial após
rejeição da preliminar de carência de ação arguida pela ré
- Reconhecimento da integral procedência da ação -
Condenação exclusiva da ré ao pagamento dos encargos
de sucumbência - Adequação da verba honorária -
Admissibilidade da adoção do critério da equidade na
fixação dos honorários advocatícios - Aplicação conjunta
dos §§ 2o e 8o do artigo 85 do Código de Processo Civil -
Apelação parcialmente provida, desacolhido o recurso
adesivo.
(Apelação no 1002969-23.2014.8.26.0408 29a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo
Relator Carlo Henrique Miguel Trevisan j. 21.09.2018)
AÇÃO RENOVATÓRIA - LOCAÇÃO - HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO - ADMISSIBILIDADE -
FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 8o, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL - PRELIMINAR REJEITADA, RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
Nas
causas
de
valor
excessivo ou diminuto, o juiz não fica preso aos
parâmetros legais, podendo valer-se da equidade (artigo
85, § 8o, do Código de Processo Civil).
(Apelação no 1006375-02.2014.8.26.0554 26a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça
Renato
Sartorelli j. 24.08.2017)
Todavia, considerando a complexidade e a vultuosidade
dos valores das causas ora analisadas, entendo que a r. sentença
deveria ser reformada, para majorar os honorários sucumbenciais ao
importe de R$ 500.000,00, com correção monetária a contar da
prolação da r. sentença, a fim de remunerar dignamente o trabalho
desenvolvido pelos patronos da ré reconvinte, já considerando a
sucumbência nas duas causas (ação principal e reconvenção), não
havendo razão para alteração do critério de arbitramento.
Diante do acordo alcançado pelas partes, entendo não ser
o caso de arbitramento de honorários recursais.
Por fim, entendo que deve ser rejeitada a pretensão de
substituição processual da a ré reconvinte pelo escritório dos seus
patronos, pois a estes já é assegurado o direito de exigir o pagamento
dos honorários arbitrados em seu favor nos próprios autos do processo
em que atuaram, na forma do artigo 24, § 1o, da Lei no 8.906/1994
(Estatuto da OAB)
Ante o exposto, pelo meu voto, homologava o acordo,
não conhecendo da apelação interposta pelas autoras reconvindas e
conhecendo em parte da apelação interposta pela ré reconvinte,
dando-lhe parcial provimento na parte conhecida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CARLOS DIAS MOTTA
Relator Sorteado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
ALFREDO ATTIE JUNIOR
FDA7719
7
12
Declarações
de Votos
CARLOS DIAS MOTTA
FE025D5
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1094438-02.2017.8.26.0100 e o código de confirmação da tabela acima.